Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-56.2013.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001111-56.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAFAEL SILVA DA CRUZ - CPF: 034.389.051-83 (EMBARGANTE), JEREMIAS ALVES DE ARRUDA - CPF: 009.365.651-36 (EMBARGANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO BOTELHO DE ASSIS (VÍTIMA), JEREMIAS ALVES DE ARRUDA - CPF: 009.365.651-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito
penal
processual penal.
Embargos de declaração na a
pelação criminal.
Roubo majorado. Omissão e contradição. Inocorrência. Mera pretensão de rediscussão da causa. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão proferido
em Apelação Criminal,
que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, manteve o reconhecimento da agravante da reincidência, reconheceu a atenuante da confissão espontânea parcial e fixou a pena definitiva em
5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, assegurando-lhe, contudo, o direito de recorrer em liberdade.
Os embargos têm por escopo o reconhecimento de omissão e contradição do julgado no trato da
dependência química do embargante, bem como na análise e definição adequadas do regime inicial de cumprimento de pena.

I
I
. Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão: (i)
definir se
incorre em omissão do acórdão quanto à análise da necessidade de exame de dependência toxicológica
com base ante a utilização de drogas e a prática reiterada de crimes para o sustento do vício; (
ii
) estabelecer se houve análise adequada do regime inicial de cumprimento de pena, bem como se houve contradição pela fixação do regime inicial fechado ao réu confesso, porém, reincidente em crime doloso, condenado a pena superior a quatro anos.

III
. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

4.
A dependência química, isoladamente considerada, não gera inimputabilidade, sendo indispensável
a
demonstração de incapacidade de autodeterminação no momento da prática delitiva (
arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006).

5.
A fixação do regime inicial fechado, diante da reincidência e do
quantum
da pena
superior a quatro anos
, encontra respaldo no art. 33, §2o, “b”, do CP e na jurisprudência do STJ (Súmula 269), ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

6.
Não configurados vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
, bem como, do pedido de prequestionamento expresso e aplicação de efeito infringente
.

IV.
Dispositivo e tese

25
.
Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já analisadas e decididas no acórdão embargado, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal para reforma da decisão.
”

“
2. A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício declaratório, devendo ser demonstrada efetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
”

“
3. O prequestionamento mediante embargos declaratórios exige a demonstração de vícios específicos na decisão, não se prestando exclusivamente a essa finalidade quando ausentes os pressupostos do art. 619 do CPP.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619;
CP, art. 33, § 2o, “b”; Lei Federal n. 11.343/2006,
arts
. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Súmula 269; TJMT,
EDcl
na
ApCr

1008056-61.2021.8.11.0042,
1a Câmara Criminal, relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, j.
22/8/2025, DJE 22/8/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Jeremias Alves de Arruda
, com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão proferido por esta colenda
3a Câmara Criminal
(ID 303368387), que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, manteve o reconhecimento da agravante da reincidência, reconheceu a atenuante da confissão espontânea parcial e fixou a pena definitiva em
5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, assegurando-lhe, contudo, o direito de recorrer em liberdade.

O embargante sustenta, em síntese
omissão
do acórdão quanto à análise da necessidade de realização de exame de dependência toxicológica, à vista de decisão de 2013 que teria reconhecido a utilização de drogas e a prática reiterada de crimes
para sustento do vício, bem como das declarações prestadas em juízo sobre uso de entorpecentes.

Sustenta, ainda,
omissão
na análise do item
II.
IV da apelação, referente ao regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que a confissão espontânea deveria ser compensada com a reincidência, impondo a fixação do
regime semiaberto
.

Pede, por fim, a atribuição de
efeitos infringentes
ao julgado, para que sejam reconhecidas tais omissões e reformado o acórdão em seu favor.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público (Id. 271737351), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, sob o argumento de que o v. acórdão já enfrentou todos os pontos relevantes, não havendo vício a ser sanado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
[cabimento, art. 619 do CPP] e tempestividade [certidão no ID 304539850]
, conheço dos embargos.

A defesa sustenta que o acórdão não apreciou
adequadamente
elementos que comprovariam a necessidade de exame pericial, como a decisão de 23/01/2013 e o interrogatório judicial no qual o embargante admitiu estar sob efeito de
entorpecentes

no
dia dos fatos.

Contudo,
acórdão embargado expressamente consignou que
a dependência química, por si só, não autoriza o reconhecimento de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
. Destacou, ainda, que as declarações prestadas pelo próprio acusado e por testemunhas denotam plena capacidade de discernimento e de autodeterminação, em consonância com os
arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006.

Vide o trecho do acórdão que estabelece essa conclusão:

A propósito da arguição anulatória, conforme bem observa o culto Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões anexas ao ID 271737351, p. 3, conquanto efetivamente o pedido não tenha sido analisado, não se houve com a demonstração razoável de evidências do comprometimento da volição ou capacidade de autodeterminação de
Jeremias
, mas, apenas, sinais de dependência química em entorpecentes, consoante trecho da sentença que refere ao assunto: As informantes Terezinha e Sara, respectivamente mãe e irmã do acusado
Jeremias, confirmam
ser o acusado dependente químico, necessitando de tratamento especializado.

A informante Danubia disse conhecer o acusado Jeremias e que ele sempre foi uma pessoa prestativa e trabalhadora, mas que passou a ter problemas com drogas, sendo dependente químico, e que a família tentou ajudá-lo, sem êxito. (sentença, ID 252231699, p. 25)

É que, como observa com maestria o culto
parecerista
(ID 275590353, p. 5), a inimputabilidade – ou
semi-imputabilidade
– não se afere automaticamente pela simples dependência química, devendo decorrer, obrigatoriamente, da capacidade intelecto-volitiva e de autodeterminação do agente no momento do fato delituoso, consoante expressam os
arts
. 45 e 46, da Lei n. 11.343/2006,
verbis
:

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este
apresentava,
à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

No caso em apreço, a magistrada sentenciante estabeleceu, a meu ver, acertadamente, conclusão que anota a completa ausência de elementos que atestem a alteração da condição volitiva e de autodeterminação do apelante, o que se reforça nas próprias palavras do apelante quando ouvido no auto de prisão em flagrante delito, ocasião em que afirmou categoricamente que “
já foi usuário de entorpecente
”, e na narrativa dos fatos, sinalizou plena consciência e capacidade de autodeterminação na prática do crime (ID 252231687, p. 24/26), que assumiu, delatando o comparsa Rafael.

Em Juízo, o mesmo apelante expressou densa capacidade intelecto-volitiva para se lembrar dos fatos, de modo coeso e concatenado, inclusive, para dar uma nova versão, dizendo que apenas avistaram o automóvel subtraído desocupado, sem participar do crime, o que não atrai a necessidade de realização do exame de dependência química.

Além disso, impõe-se registrar que a excludente de culpabilidade estabelecida nos
arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006, não descarta a hipótese de intoxicação voluntária aos dependentes químicos. Todavia, no caso destes autos, não há elementos probatórios que coloquem em dúvida a integridade mental do recorrente.

A respeito da matéria assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA SANIDADE MENTAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CABE AO MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS MERAMENTE PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com lastro na prova dos autos, a Corte de origem entendeu desnecessária a produção da prova pericial para a constatação da imputabilidade do agravante, pois, à época dos fatos, não havia qualquer comprovação ou mesmo dúvida acerca da sanidade mental do acusado. O próprio acusado, em seu interrogatório, informou que passou a fazer tratamento psiquiátrico somente após um acidente automotivo em 2012. Desse modo,
vislumbra-se que o indeferimento
da

a
instauração do incidente de sanidade mental restou devidamente justificado 2. Sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele
cabe
indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, como na hipótese em epígrafe. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.164.306/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27.4.2023,
DJe
de 2.5.2023)

Esta Corte de Justiça, por sua vez, entende que “
Inexistindo dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, não há falar em submissão a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.
” (TJMT, N.U 0001377-69.2020.8.11.0051, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.07.2021, publicado no DJE 30.07.2021).

Portanto, é forçoso reconhecer que não ficou configurada a necessidade da realização de exame de insanidade mental no recorrente, eis que “
Nos termos do art. 149, caput, do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido. Assim, correto o indeferimento do pedido respectivo se calcado apenas em alegação, não comprovada, de que por ser o apelante dependente de álcool e drogas, a época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento.
” (TJMT, N.U 0007863-65.2019.8.11.0064, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.05.2020, publicado no DJE
18.06.2020)

Finalmente, observo que a ingestão ou consumo,
sponte sua
, de entorpecente, não pode servir de álibi para a prática criminosa, e não há dúvida que sugira eventual intoxicação por
causa fortuito
ou motivo de força maior.

Postas essas considerações,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
alvitrada pela defesa de
Jeremias Alves de Arruda
. [ID 303368387, p.
5/7,
destaques no original
].

Da mesma forma,
a
defesa afirma que o acórdão
não analisou adequadamente

[omissão]
o pedido de fixação de regime
semiaberto
, diante da compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.
Assere, ainda a esse respeito, que
existir contradição entre o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação do regime mais gravoso.

Novamente, a tese não procede.

A uma
, o
voto condutor enfrentou o tema ao reconhecer a reincidência e a confissão espontânea,
compensando-as
. Entretanto, ponderou que, ainda assim, a pena definitiva, somada à reincidência, autorizava a fixação do regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal, além da Súmula 269 do STJ.

Vide o trecho que resolve a questão:

Por consequência, sendo a quantidade de pena aplicada ao réu reincidente, superior a quatro anos, não se aplica da regra de benevolência do enunciado da Súmula 269/STJ,
impondo-se a manutenção do regime inicial fechado
, na forma do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
[acórdão, ID 303368387, p. 9,
destaques no original
].

A
duas
,
não há contradição do acórdão
.

A confissão espontânea foi reconhecida e devidamente compensada com a agravante da reincidência, restando preservada a pena-base no mínimo legal
,
cujo montante é superior a quatro anos
.

Por sua vez, o regime inicial intermediário de que trata o art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP, expressamente indica que
não se aplica
aos réus
reincidentes
.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados
os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a
regime mais rigoroso:(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a
4
(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;
[
destaquei
]

Assim, a somatória de tais
circunstância
s

não impede a imposição do regime fechado, em virtude
da reincidência
e do
quantum
d
e
pena
aplicado, superior a quatro anos
.

É o que preleciona o enunciado da Súmula 269/STJ, mencionada expressamente no acórdão:

Súmula 269/STJ
.
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
[STJ, 3a Seção, j. 22/5/2002, DJU de 29/5/2022, p. 135].

Portanto, não há falar em
contradição ou
omissão, mas sim em
mera

discordância quanto ao desfecho atribuído pela Turma julgadora
, à luz dos fatos e provas dos autos, circunstância que torna impassível de acolhimento da súplica anulatória.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
MERITÓRIA. PRELIMINARES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06), à pena de
5
anos de reclusão em
regime

fechado
e 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado apresenta vícios declaratórios (
omissão
, contradição ou obscuridade) que justifiquem correção ou esclarecimento, ou se configuram
tentativa
de
rediscussão
de matérias já analisadas e decididas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pela defesa, analisando detalhadamente a legitimidade da busca pessoal, a alegação de tortura policial, a suficiência do conjunto probatório e os demais pedidos defensivos.

4. As alegações de vícios declaratórios configuram, em verdade, inconformismo com
as preliminares
rejeitadas e
tentativa
inadmissível de
rediscussão
do mérito da decisão
.

5. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e exaustiva, inexistindo
omissão
, contradição ou obscuridade que justifique correção por meio de embargos declaratórios.

6. O prequestionamento não se presta à finalidade exclusiva dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração efetiva dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
de matérias já analisadas e decididas no acórdão embargado, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal para reforma da decisão.

2
. A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício declaratório, devendo ser demonstrada efetivamente a existência de
omissão
, contradição, obscuridade ou erro material.

3. O prequestionamento mediante embargos declaratórios exige a demonstração de vícios específicos na decisão, não se prestando exclusivamente a essa finalidade quando ausentes os pressupostos do art. 619 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 24.05.2023; TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

[TJMT,
EDcl
na
ApCr

1008056-61.2021.8.11.0042,
1a Câmara Criminal,
relator Des. Wesley Sanchez Lacerda,
j.
22/8/2025, DJE 22/8/2025
.] [
destaquei
]

Houve, pois,
enfrentamento expresso
da matéria, não se podendo confundir omissão com conclusão contrária ao interesse da defesa.

Por último,
não
restando
configurada omissão, obscuridade ou contradição no julgado
, não há que se falar em pedido de prequestionamento expresso de matérias contraditórias ou omissas, tampouco, em aplicação de efeito infringente ou modificativo do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos em favor de
Jeremias Alves de Arruda
, qualificado, mantendo
incólume
o
r.
acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025